Tribunal: TJDFT
Processo: 0728951-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXAURIMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS E DE EFETIVIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora sobre faturamento da sociedade empresária executada.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a possibilidade de penhora sobre faturamento de pessoa jurídica executada.
III. Razões de decidir.
3. A penhora sobre o faturamento de empresa é permitida somente após o esgotamento de todos os meios para a localização de bens do executado, passíveis de constrição, de acordo com o disposto no art. 866 do CPC.
3.1. De acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a referida medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, forem de difícil expropriação ou insuficientes para saldar a dívida; b) tenha havido a indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual do valor do faturamento pretendido não tornar inviável o exercício da atividade empresarial.
4. Analisando os elementos fático-probatórios dos autos, não houve comprovação do faturamento efetivamente auferido pela sociedade empresária, ou mesmo se ela ainda continua em atividade, o que inviabiliza a análise da viabilidade da constrição pretendida.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “A penhora sobre faturamento de pessoa jurídica somente pode ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, forem de difícil expropriação ou insuficientes para saldar a dívida; b) tenha havido a indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual do valor do faturamentopretendido não tornar inviável o exercício da atividade empresarial.”